Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA, PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452/STF.
1. A decadência é a extinção de um direito pela inércia de seu titular, podendo resultar da lei, do testamento e do contrato. A sua incidência somente é possível nas ações constitutivas, positivas ou negativas, como, por exemplo, as ações anulatórias de atos e negócios jurídicos. No caso, o direito alegado está relacionado à pretensão condenatória, sujeita-se a apelada, a princípio, a prazo prescricional.
2. O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, alcançando, assim, as parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação. Cada parcela é individualmente considerada, não atingindo a prescrição o próprio fundo de direito, visto que este se renova mês a mês. Enunciados das Súmula 291 e 427 do STJ.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o paradigma para o Tema 452 da repercussão geral (RE no 639.138), assentou a tese de que: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
4. O cálculo do benefício para aposentadoria proporcional deve seguir o mesmo critério do benefício previsto para os casos de aposentadoria integral, ou seja, muito embora haja menos tempo de contribuição para as mulheres, o benefício para a concessão da aposentadoria proporcional deve se dar no mesmo porcentual, em obediência ao princípio constitucional da isonomia.
5. Apelação conhecida e não provida.